Tribunal: TJMT
Processo: 1013875-03.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
: 1013875-03.2024.8.11.0000

CLASSE:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

ASSUNTO:
[INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDOS A DESA. SERLY MARCONDES ALVES QUANTO AO MÉRITO E O DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI QUANTO À MODULAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTA O ART. 3º, V, À LEI ESTADUAL N.
7.603/2001. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS PARA ADVOGADOS NA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

I. Caso em exame

1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça contra o art. 3º, V, da Lei Estadual n. 7.603/2001, incluída pela Lei Estadual n. 11.077/2020, que concede a isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais para advogados na execução de honorários. O requerente alegou violação ao princípio da separação dos poderes e da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, por vício de iniciativa e ausência de estudo de impacto orçamentário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve a verificação de: (i) possível inconstitucionalidade formal, considerando a violência de iniciativa do Poder Legislativo ao estabelecer isenção de custas processuais para determinada categoria profissional sem a participação do Tribunal de Justiça, e (
ii
) inconstitucionalidade material, ante a frente ao princípio da igualdade tributária ao conceder benefício tributário exclusivo aos advogados.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal declarou ser norma inconstitucional estadual de origem parlamentar que concede isenção de custas processuais para categoria específica, por violar a autonomia administrativa e financeira do Judiciário e a competência privativa dos Tribunais para legislar sobre o tema (STF, ADI 6.859/RS).

4. A Suprema Corte também declarou que os benefícios tributários devem observar o princípio da igualdade, sendo vedado privilegiar advogados na execução de honorários em detrimento de outros contribuintes em situação semelhante.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido julgado procedente, com modulação dos efeitos.

Tese de julgamento:
"É inconstitucional norma estadual que concede isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais para advogados na execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta aos princípios da autonomia administrativa e financeira do Judiciário e da igualdade tributária."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 2º, 63, II, 98, § 2º, 99, caput e § 1º; CE/MT,
arts
. 40, II e 99, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante:
STF, ADI 6859/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.02.2023; ADI 3629/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.03.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Ilustres componentes do Órgão Especial:

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
Procurador-Geral de Justiça
com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, V, da Lei n. 7.603/2001, do Estado de Mato Grosso, acrescentado pela Lei Estadual n. 11.077, de 13 de janeiro de 2020.

Sustenta, o requerente, que a inovação legislativa parlamentar instituiu
“nova hipótese de isenção de custas, desacompanhada de qualquer estudo de impacto orçamentário e financeiro, de modo a interferir na organização administrativa e financeira do Poder Judiciário Mato-grossense para prestação do serviço jurisdicional”
.

Afirma que, em razão do princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal e no art. 9º da Constituição de Mato Grosso,
“as emendas parlamentares, em projetos de lei de iniciativa privativa, devem observar o requisito da pertinência temática e não promover o aumento de despesas”
.

Assevera que a isenção de custas aos advogados, na execução de honorários advocatícios, culminará na assunção de despesas para a prestação dos serviços jurisdicionais pelo Poder Judiciário.

Com bases nesses argumentos, requer a declaração de inconstitucionalidade formal do art. 3º, V, da Lei Estadual n. 7.603/2001, acrescentado pela Lei Estadual n. 11.077/2020, por violar os
arts
. 63, II, 98, § 2º, 99, caput e § 1º, da Constituição Federal, e
arts
. 40, II, e 99, caput e § 1º, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Não houve pedido de medida cautelar.

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso, nas suas informações, pugna pela improcedência desta ação direta de inconstitucionalidade, aduzindo que a instituição de nova hipótese de isenção de custas à classe dos advogados, exclusivamente quanto à execução de honorários advocatícios, é compatível com as regras constitucionais, na medida em que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, nos moldes do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil e Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal (ID 219268150).

A Procuradoria-Geral do Estado, nas suas informações, requer a improcedência da presente ação direta de inconstitucionalidade, argumentando que os Estados têm competência para legislar sobre custas processuais e emolumentos, nos moldes do art. 24, XI, da Constituição Federal. Além disso, destaca que a isenção de custas na execução dos honorários advocatícios promove o acesso à justiça,
“facilitando que os advogados possam cobrar seus honorários sem o ônus financeiro das custas processuais”
(ID 219016156).

O Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional manifesta-se pela procedência da vertente ação direta de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, V, da Lei Estadual n. 7.603/2001, acrescentado pela Lei Estadual n. 11.077/2020.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade que possui como fundamento jurídico basicamente a violação da reserva de iniciativa do Poder Judiciário em tratar disciplina do seu interesse, qual seja, isenção em custas forenses.

Na exordial, citamos precedentes da Suprema Corte no sentido de que essa matéria é reservada à iniciativa do Poder Judiciário, bem como agregamos o fundamento de que não houve um estudo de impacto orçamentário e financeiro.

Toda isenção, como implica na redução de receitas públicas, precisa estar necessariamente acompanhada de um estudo de impacto orçamentário e financeiro, para analisar as consequências da retirada desse recurso, afinal de contas, há necessidade de rendas públicas, para o serviço judiciário funcionar com a qualidade que vem funcionando hoje.

Podemos agregar também, conquanto não tenhamos trazido na exordial, até porque, uma vez provocado, o Poder Judiciário pode sob outros fundamentos reconhecer a inconstitucionalidade, que o art. 24, IV da Constituição Federal disciplina ser da competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre custas e serviços forenses.

Coloco para reflexão de Vossas Excelências, se cada estado poderia disciplinar regras de isenção de maneira diferente? O que nos leva a concluir que a norma que categoriza uma isenção precisaria vir como uma norma geral.

Portanto, dentro desse condomínio legislativo, que existe na competência concorrente, cabendo à união disciplinar as normas gerais, não consigo compreender como seria possível que cada estado disciplinasse, diversamente, situações de isenção.

Naturalmente, conquanto tenhamos trazido a matéria para discussão perante este egrégio Tribunal de Justiça, não desconsideramos, de maneira alguma, a relevância e a essencialidade da atividade dos advogados para a consolidação do sistema de justiça, como um sistema eficiente, que de fato, pode fazer valer os direitos fundamentais.

Portanto, senhora presidente, ratifico os termos do pedido, pugnando pela procedência desta ADI.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR,

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Conforme consta do relatório, o requerente pretende a procedência desta ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, V, da Lei n. 7.603/2001, do Estado de Mato Grosso, acrescentado pela Lei Estadual n. 11.077, de 13 de janeiro de 2020, que foi promulgada nos seguintes termos:

[...] Art. 4º Fica acrescentado o inciso V ao art. 3º da Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

Art. 3º [...]

[...]

V -
os
advogados, na execução dos honorários advocatícios. [...]

Com o intuito de demonstrar a inconstitucionalidade do art. 3º, V, da Lei n. 7.603/2001, do Estado de Mato Grosso, acrescentado pela Lei n. 11.077, de 13 de janeiro de 2020, alega, o requerente, que
a inovação legislativa instituiu nova hipótese de isenção de custas
, desacompanhada de qualquer estudo de impacto orçamentário e financeiro, interferindo, indiscutivelmente, na autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário de Mato Grosso para prestação dos serviços jurisdicionais.

Como se sabe, a Lei Estadual n. 7.603/2001, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fixou o valor de custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial.

Nada obstante, conforme pode ser visto linhas volvidas, o Poder Legislativo de Mato Grosso, em 2020, aprovou a Lei n. 11.077/2020, alterando a Lei Estadual n. 7.603/2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, institui o selo de autenticação e dá outras providências.

Entre as modificações propostas, foi acrescentado o inciso V ao art. 3º da Lei Estadual 7.603/2001 dispondo que, além dos casos previstos em lei, os advogados, na execução dos honorários advocatícios, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais.

A primeira alegação de inconstitucionalidade refere-se a
ordem formal
, referente à reserva de iniciativa do Tribunal de Justiça, uma vez que o ato foi editado pelo Poder Legislativo de Mato Grosso.

No tocante ao vício de iniciativa acerca da edição de leis, que versam sobre isenção de custas processuais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade de norma estadual que fixa a isenção de determinada categoria profissional, conforme se infere dos arestos abaixo ementados:

Ementa: Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Leis estaduais que tratam de cancelamento de saldo financeiro, recomposição de conta de depósitos judiciais e isenção de custas processuais.

1. Ação direta contra os
arts
. 2º a 5º e 10 da Lei nº 15.232/2018 e contra a Lei nº 15.476/2020, ambas do Estado do Rio Grande do Sul, por violação à autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário e por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre a matéria.

2. O primeiro diploma legal (i) determina o cancelamento e a compensação com recursos orçamentários de saldo financeiro mantido em conta vinculada ao Poder Judiciário estadual (
arts
. 2º e 3º), como forma de regular os reflexos da declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual nº 11.667/2001 (ADI 2.909, Rel. Min. Ayres Britto); (
ii
) regula a recomposição do saldo dos depósitos judiciais (
arts
. 4º e 5º) utilizados pelo Poder Executivo com fundamento na Lei estadual nº 12.069/2004 (e alterações posteriores), também declarada inconstitucional (
ADIs
5.456 e 5.080, Rel. Min. Luiz Fux); e (
iii
) concede isenção de custas processuais a advogados na execução de seus honorários (art. 10). Já a Lei nº 15.476/2020 suspende o dever de recomposição dos depósitos judiciais durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da crise ocasionada pela pandemia da Covid-19.

3. Não conhecimento da ação quanto aos
arts
. 2º e 3º da Lei nº 15.232/2018 e quanto à Lei nº 15.476/2020. A concretização do ato de cancelamento de saldos financeiros, o encerramento do cronograma de compensação dos recursos e o fim do estado de calamidade pública evidenciam que os dispositivos de lei em questão já tiveram seus efeitos exauridos. Perda parcial do objeto da ação direta. Precedentes.

4. Inexistência de violação à autonomia do Poder Judiciário. Ainda que fosse viável conhecer da impugnação aos
arts
. 2º e 3º da Lei nº 15.232/2018, caberia concluir que a medida questionada não se imiscui na autonomia administrativa do Poder Judiciário, nem compromete a sua autonomia financeira. O rearranjo financeiro-contábil não impactou a capacidade do Judiciário de organizar a sua estrutura e o seu funcionamento e não o impediu de honrar suas despesas, tendo em vista que os valores foram integralmente recompostos.

5. Além disso, o cancelamento do saldo financeiro não decorreu de ato unilateral do Poder Executivo, mas foi consequência da declaração de inconstitucionalidade, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, da previsão legal de apropriação dos rendimentos obtidos com depósitos judiciais pelo Tribunal de Justiça.

6. Competência dos Estados em matéria de direito financeiro (art. 24, I e § 2º, da CF). Ao contrário das leis impugnadas nas
ADIs
5.455 (Rel. Min. Luiz Fux), 5.353 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), 5.409 (Rel. Min. Edson Fachin), 5.392 (
Relª
. Minª. Rosa Weber) e em diversos outros precedentes desta Corte, a Lei nº 15.232/2018 não institui modelo de gestão de depósitos judiciais, mas regula os efeitos concretos da declaração de inconstitucionalidade de modelos criados por leis anteriores.

7. Dessa forma, seu conteúdo não versa sobre matéria de direito civil ou processual civil, não trata de sistema financeiro nacional, nem dispõe norma geral de direito financeiro. Trata-se, em vez disso, de normas específicas para regulação das finanças estaduais, exigidas pelo tratamento inconstitucional que se deu aos depósitos judiciais ao longo de quase vinte anos.

8. É de se ressaltar, contudo, que o dever do Estado do Rio Grande do Sul de assegurar a solvabilidade do sistema de depósitos judiciais independe da Lei nº 15.232/2018, já que decorre da sua posição de depositário desses valores. Tal obrigação não foi excluída pela modulação de efeitos realizada no julgamento das
ADIs
5.456 e 5.080. De modo que cabe ao Estado, de toda forma, garantir que a restituição dos valores aos seus depositantes aconteça sempre que houver ordem judicial de pagamento, independentemente do saldo existente no fundo de reserva.

9.
Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário
(ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes).

10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que
viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem
(ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau).

11. Ação conhecida parcialmente e, nessa parte, pedidos julgados parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei nº 15.232/2018. Tese de julgamento: “1. Não viola a competência privativa da União lei estadual que dispõe sobre a recomposição de saldo de conta de depósitos judiciais.
2.
É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade
”
.

(STF - ADI 6859 RS, Relator: Ministro Roberto Barroso, Data de Julgamento: 22.02.2023, Tribunal Pleno, Data de Divulgação: 01.03.2023 – Dje-038, Data de Publicação: 02.03.2023)

Destacamos

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 933/2005, do Estado do Amapá, de origem parlamentar. Concessão de isenção de taxa judiciária para pessoas com renda de até dez salários-mínimos. 3.
Após a EC 45/2004, a iniciativa de lei sobre custas judiciais foi reservada para os órgãos superiores do Poder Judiciário. Precedentes.
4.
Norma que reduz substancialmente a arrecadação da taxa judiciária atenta contra a autonomia e a independência do Poder Judiciário, asseguradas pela Constituição Federal, ante sua vinculação ao custeio da função judicante
.
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

(
STF - ADI: 3629 AP, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 03.03.2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20.03.2020)

Destacamos

Além da inconstitucionalidade formal, a Suprema Corte já se manifestou no sentido de que viola a igualdade tributária a lei estadual que concede isenção de custas a membros de determinada categoria profissional, pelo simples fato de a integrarem, consoante se dessume dos arestos objeto destas ementas:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS. IMPOSTO DE RENDA SOBRE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO. ISENÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. INSUBSISTÊNCIA DO BENEFÍCIO.

1.
O artigo 150, inciso II, da Constituição Federal, consagrou o princípio da isonomia tributária, que impede a diferença de tratamento entre contribuintes em situação equivalente, vedando qualquer distinção em razão do trabalho, cargo ou função exercidos
.

2. Remuneração de magistrados. Isenção do imposto de renda incidente sobre a verba de representação, autorizada pelo Decreto-lei 2.019/83. Superveniência da Carta Federal de 1988 e aplicação incontinenti dos seus artigos 95, III, 150, II, em face do que dispõe o § 1º do artigo 34 do ADCT- CF/88.
Conseqüência
: Revogação tácita, com efeitos imediatos, da benesse tributária. Recurso extraordinário não conhecido.

(
STF - RE 236881 RS, Relator: Ministro Maurício Corrêa, Data de Julgamento: 05.02.2002, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 26.04.2002)

Destacamos

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 271 DA LEI ORGÂNICA E ESTATUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE --- LEI COMPLEMENTAR N. 141/96. ISENÇÃO CONCEDIDA AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, INCLUSIVE OS INATIVOS, DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, NOTARIAIS, CARTORÁRIAS E QUAISQUER TAXAS OU EMOLUMENTOS. QUEBRA DA IGUALDADE DE TRATAMENTO AOS CONTRIBUINTES. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 150, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.

1.
A lei complementar estadual que isenta os membros do Ministério Público do pagamento de custas judiciais, notariais, cartorárias e quaisquer taxas ou emolumentos fere o disposto no artigo 150, inciso II, da Constituição do Brasil
.

2.
O texto constitucional consagra o princípio da igualdade de tratamento aos contribuintes
.
Precedentes.

3. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 271 da Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte --- Lei Complementar n. 141/96.

(
STF - ADI 3260 RN 0002497-16.2004.0.01.0000, Relator: Ministro Eros Grau, Data de Julgamento: 29.03.2007, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29.06.2007)

Destacamos

Seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em relação à matéria, este Tribunal de Justiça, assim se manifestou:

AGRAVO INTERNO – ISENÇÃO PAGAMENTO DE CUSTAS AO ADVOGADO - ART. 4º, DA LEI Nº. 11.077/2020 – INDEFERIMENTO - ADI 6.859 – ARTIGO DE LEI ESTADUAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”, tese firmada no julgamento da ADI 6.859
.

(TJ-MT - Agravo Regimental Cível: 1009103-94.2024.8.11.0000, Relator: Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 05.06.2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08.06.2024
)
Destacamos

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI

ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – NATUREZA

TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 “(...)
É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade
”.
(TJ-MT - AI: 10037821520238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2023)

(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 1026543-40.2023.8.11.0000, Relator: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, Data de Julgamento: 26.03.2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27.03.2024
)
Destacamos

Portanto, o inciso V do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001, acrescentado pelo art. 4º da Lei n. 11.077/2020, ao favorecer apenas um grupo de contribuintes, por vício de iniciativa grave ofensa à igualdade tributária.

Por derradeiro, no tocante à modulação dos efeitos, longe de querer fazer a opção que estimule um comportamento de infração à Constituição, a verdade é que esta lei vigorou por mais de quatro anos. Portanto, os jurisdicionados cumpriram a lei, até porque, enquanto não declarada inconstitucional, vigia o mandamento da sua presunção de constitucionalidade. Dessa forma, desfazer retroativamente todos esses anos de benefícios seria de um impacto talvez imprevisível e possivelmente injusto em relação, pelo menos, aos advogados que cumpriram a lei tal como ela foi posta. Nestas circunstâncias, privilegiando o mandamento da segurança jurídica e da boa-fé, propõe-se a modulação para que a decisão produza efeitos a contar da data da publicação do acórdão deste julgamento.

Posto isso,
julgo procedente
esta ação direta de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade do inciso V do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001, acrescentado pelo art. 4º da Lei Estadual n. 11.077/2020, com
modulação
para que a decisão produza efeitos a contar da data da publicação do acórdão deste julgamento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Não há dúvida alguma em acompanhar o voto do eminente relator, até porque tive conhecimento do douto parecer que abordou com maestria jurídica a inconstitucionalidade do inciso V do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001, acrescentado pelo art. 4º da Lei Estadual n. 11.077/2020.

A matéria também foi debatida em ADI perante o Supremo Tribunal Federal, de modo que não há como acolher a pretensão da Assembleia Legislativa pela improcedência.

Desse modo, acompanho o voto do douto relator pela procedência da ação Direta de Inconstitucionalidade, inclusive nos efeitos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Senhora Presidente,

Ouvi atentamente os argumentos trazidos na tribuna, bem como o voto do eminente Des. Luiz Ferreira da Silva.

Acompanho na íntegra o voto do relator, pela procedência da ação, inclusive no que diz respeito aos efeitos após o trânsito em julgado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(
4
º VOGAL):

Senhora Presidente,

Acompanho o voto do Relator para julgar procedente a direta de inconstitucionalidade, inclusive, em razão de precedentes do Supremo Tribunal Federal em relação
a essa natureza de
matéria
s.

Entretanto, com relação aos efeitos, divirjo, para considerar, a partir da publicação do acórdão.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
5
º VOGAL):

Senhora Presidente,

A ação me faz lembrar um ditado popular que diz “quem tudo quer, tudo perde”.

Na nossa administração, inseriu-se um dispositivo que falava sobre essa matéria e os advogados ingressaram com uma ação no Supremo Tribunal Federal, para que não tivesse efeito naquele ano, mas sim no ano seguinte.

O ministro Alexandre Moraes acolheu o pedido, mas julgou inconstitucional aquele dispositivo, com base em outros do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que versavam sobre a mesma matéria.

Posteriormente, quando a lei entrou em vigor, os advogados começaram a utilizar esse dispositivo, que falava de “Execução”, para ingressar com ação de arbitramento de honorários e outras ações, ou seja, para tudo passou a vigorar esse dispositivo, e culminou agora com essa emenda que é clara a sua incondicionalidade.

Desembargador Luiz Ferreira cita no voto os precedentes do Supremo Tribunal Federal, e com toda razão, todos os motivos inseridos pela Procuradoria Geral de Justiça nesta ação.

Acompanho o voto do relator pela procedência da ação, mas com relação aos efeitos, acompanho o Des. Guiomar Teodoro Borges, para ser a partir da publicação deste acordão.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(
7ª
VOGAL):

Acompanho na íntegra do bem lançado voto do eminente Des. Luiz Ferreira da Silva pela procedência da ação
.

Peço vênia para acompanhar a divergência com relação à modulação dos efeitos a partir da publicação deste acordão e não do tr
ânsito em julgado.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(
9ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
10
ª VOGAL
):

Senhora Presidente,

Peço vênia à Desembargadora
Serly
Marcondes, que pediu vista dos autos. Desde já, acompanho o voto do relator quanto à procedência da ação.

Entretanto, voto com a divergência em relação aos efeitos da modulação, para ser a partir da publicação do acórdão.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(
11
º VOGAL):

Senhora Presidente,

Estou de acordo com o voto do eminente relator, divirjo apenas com relação à modulação.

Particularmente penso que, com todas as vênias, que houve até uma pitada de má fé, porque todos sabem que Assembleia Legislativa não pode criar isenções
n
em para o governo, nem para outros poderes.

A Ordem dos Advogados,
deveria saber disso, pelo menos deveria
, a
té
porque há
vários precedentes, inclusive n
este e.

T
ribunal de
J
ustiça, além do próprio Supremo Tribunal Federal.

Daqui a pouco pode haver uma outra investida da
O
rdem para
novas
isenções.

E viveremos de isenções,
de lapsos temporais que o
T
ribunal de
J
ustiça deixar
á
de arrecadar
se a modulação for pela publicação do acórdão ou pelo trânsito em julgado

Portanto,
defendo que nesta situação,
é

ex

tunc
,
não deve ter modulação
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
12
º VOGAL):

Senhora Presidente,

Até mesmo antes de o Tribunal de Justiça ter reconhecido a inconstitucionalidade naquela situação relatada nesta sessão pelo desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, havíamos indeferida a isenção em cada caso concreto, por ser inconstitucional, com base em decisão do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, acompanho o voto do Relator para julgar procedente a ação, porém com a modulação nos moldes propostos pelo Desembargador Guiomar Teodoro Borges, ou seja, da publicação do acórdão.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Senhora Presidente,

Retifico e acompanho o entendimento do Desembargador Guiomar Teodoro Borges com relação aos efeitos, porque de fato equivoquei-me, deve ser a partir da publicação do acórdão.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1º VOGAL):

Senhora Presidente,

Retifico e acompanho para o efeito ser a partir da publicação do acórdão.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Senhora Presidente,

Retifico meu voto nesse ponto e acompanho para o efeito ser a partir da publicação do acórdão.

SESSÃO DE 10 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (9ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista na sessão passada, por conta da relevância da matéria em discussão.

Como bem explicitado pelo e. Relator, a Lei Estadual n.º 11.077/2020, ao inserir o inciso V ao art. 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001, violou a reserva de iniciativa do Poder Judiciário em legislar sobre custas processuais.

Ocorre que após a superveniência da Lei Federal nº 15.109, de 13 de março de 2025, que alterou o art. 82 do Código de Processo Civil para dispensar o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e em execuções de honorários advocatícios,
questão que se coloca é saber acerca da persistência ou não do objeto da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Com efeito, a ação em exame questiona a constitucionalidade do art. 3º, inciso V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual nº 11.077/2020, norma de origem parlamentar que instituiu isenção de custas aos advogados na execução de honorários, tendo sido impugnada por vício de iniciativa e por afronta à igualdade tributária.

Contudo, é incontroverso que sobreveio norma federal com força de lei geral, oriunda do Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, que disciplinou de modo uniforme em todo o território nacional a matéria.

Assim é que, o novo § 3º do art. 82 do CPC determina que o advogado não mais antecipa as custas, mas que elas deverão ser pagas ao final, se o réu der causa ao processo,
in
verbis
:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

...

§
3º Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo”.
(Incluído pela Lei nº 15.109, de 2025)

Assim, com as devidas
vênias,
pondero que o objeto da presente ADI restou superado, na medida em que a norma estadual foi absorvida/revogada tacitamente pela nova disciplina federal, nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição Federal, que garante a prevalência da norma geral federal sobre a norma estadual em matéria de competência concorrente. Veja-se:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

...

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.”

Além disso, a inconstitucionalidade formal atribuída à origem parlamentar da lei estadual perde relevância, porquanto o mesmo conteúdo foi validamente introduzido no ordenamento jurídico por meio de lei federal formalmente legítima.

Dito isso, a nova normativa, ao condicionar o pagamento ao desfecho do processo e à responsabilidade do vencido, não ofende o princípio da igualdade tributária, afastando o vício material da norma estadual anterior.

Por consequência, não há mais interesse processual concreto na declaração de inconstitucionalidade da norma revogada, uma vez que ela não mais subsiste no ordenamento jurídico, conforme exige o art. 485, VI, do CPC.

Ainda que esta Corte já tenha formado maioria pela procedência da ação, inclusive com discussão sobre a modulação de efeitos, entendo que o julgamento deve ser extinto sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto, por ausência de utilidade e atualidade na prestação jurisdicional em controle concentrado de constitucionalidade.

Por essas razões,
voto pela extinção da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
em razão da perda superveniente do objeto, provocada pela edição da Lei Federal nº 15.109, de 13 de março de 2025.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
6
º VOGAL):

Acompanho o Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (8º VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025.